Tribunal: TJDFT
Processo: 0717506-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0717506-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WANDERSON CARLOS DE JESUS, em favor WEVERTON MOREIRA DA CRUZ (paciente/réu), em face da decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, no Processo n. 2020.01.1.006083-3, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Em suas razões (ID n. 16908081), o impetrante sustenta que inexiste fundamentação concreta para a manutenção da prisão do paciente, haja vista a pequena quantidade de droga apreendida em seu poder. Julgado o writ por esta Turma, a ordem foi denegada, nos termos da ementa abaixo colacionada: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Revela-se regular a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e pelo histórico penal do agente. 2. Se a prisão cautelar preenche os requisitos da necessidade e adequação da medida, não há se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ordem denegada O impetrante apresentou Recurso Ordinário Constitucional ao Superior Tribunal de Justiça, o qual proferiu decisão liminar deferindo ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do referido recurso, facultando ao Magistrado singular determinar o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão. É o breve relatório. Ante à mencionada decisão, dê-se ciência ao Ministério Público. Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis. Cumpra-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2020 09:24:30. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator